Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1007236-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 51336465), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44427492):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSÍVEL DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA NO DIA ANTERIOR – QUESTÃO CONTROVERTIDA – VERSÕES ANTAGÔNICAS QUANTO AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Intimado o réu, pessoalmente, para comparecer à audiência de instrução e julgamento, que é una [art. 400, CPP], a ausência injustificada dele autoriza a decretação de sua revelia, nos moldes do artigo 367 do CPP. A testemunha arrolada pela defesa, não localizada na fase da pronúncia, não impede que seja ouvida na sessão plenária de julgamento. Ausência de demonstração de prejuízo. Exegese do art. 563 do CPP. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente. A simples existência de discussão, em data anterior, entre o réu e a vítima não é suficiente para afastamento da qualificadora de motivo fútil. Precedentes do STJ. Havendo versões antagônicas acerca da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.” (RSE 1007236-08.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47858965 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47959594).
Alega violação ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, diante do encerramento da instrução criminal sem a oitiva de testemunha fundamental para a defesa e sem o interrogatório do Réu.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, III, do CPC, visto que, neste cenário, “o retorno dos autos a origem para seguimento da ação penal é extremamente prejudicial ao Recorrente” (Id. 51336465, p. 3)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que verifica-se que a matéria discutida neste recurso - suposta inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), fato que atesta contra a probabilidade de provimento do Recurso Extraordinário.
Logo, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v